Tribunal: CARF
Processo: 11080.008201/2009-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE TERCEIRO.
Em razão da ausência de previsão legal específica, a compensação de débitos próprios com créditos de terceiros não pode ser realizada na via administrativa fiscal.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.008201/2009-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.735 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
R C I INFORMÁTICA LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
ANO-CALENDÁRIO: 2004
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE TERCEIRO.
Em razão da ausência de previsão legal específica, a compensação de débitos
próprios com créditos de terceiros não pode ser realizada na via administrativa
fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinícius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Marcos Antônio Borges (Suplente convocado), Laércio Cruz Uliana Júnior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.008201/2009-75
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.735 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.008201/2009-75

Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 199 apresentado em face da decisão de
primeira instância da DRJ/PA de fls. 191, que negou provimento a Manifestação de
Inconformidade de fls. 95, restando mantido o Despacho Decisório de fls. 85.
Como de costume nesta Turma de julgamento, segue a reprodução do mesmo
relatório apresentado no Acórdão de primeira instância, para o fiel acompanhamento do trâmite e
matéria constante nos autos:

“Trata o presente processo de PER/DCOMP, fls. 04/09, transmitida em 22/12/04, na
qual foi indicado crédito reconhecido por decisão judicial à empresa Curtume Bertoldo
Ltda, e que foi objeto de cessão à interessada.
Através do Despacho Decisório, fls. 85/88, a Unidade de Origem não reconheceu direito
creditório e não homologou a declaração de compensação.
O despacho decisório referido ponderou que, não há, na decisão judicial, dispositivo
oponível ao Fisco, determinando a homologação das compensações de débitos próprios
da empresa RCI Informática Ltda com os créditos cedidos pela empresa Curtume
Bertoldo Ltda. Manifesta-se a Procuradoria da Fazenda Nacional, conforme transcrição
na decisão judicial homologatória da cessão de créditos (fls. 70 e 71), no sentido de que,
embora não compita à PFN intervir nas cessões realizadas, uma vez que realizadas por
conta e risco dos cedentes, cabe à autoridade fiscal a verificação da viabilidade da
compensação na via administrativa a ser realizada pelas cessionárias.
Cientificada, em 10/12/2009, fl. 92, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 95/111) na qual traz os seguintes argumentos:
“Em 10 de dezembro de 2009 foi publicada a Emenda Constitucional n.° 62, na qual,
além dos diversos dispositivos relativos ao pagamento de precatórios, restaram
EXPRESSAMENTE convalidadas todas as cessões de crédito efetuadas pelos
contribuintes,
assim
como,
RESTARAM
CONVALIDADAS
TODAS
AS
COMPENSAÇÕES EFETUADAS COM BASE NO ARTIGO 78, § 2° DO ADCT,
norma esta de aplicabilidade IMEDIATA.
Resta claro, portanto, que a emenda constitucional chancela TODAS AS CESSÕES DE
CRÉDITO EFETUADAS PELOS CONTRIBUINTES CREDORES DA UNIÃO
FEDERAL, DESDE QUE COMUNICADAS AO JUIZO DE ORIGEM (O QUE FOI
EFETUADO PELA AUTUADA), ASSIM COMO, CHANCELOU TODAS AS
COMPENSAÇÕES JÁ EFETUADAS PELOS CREDORES (ORIGINARIOS OU
CESSIONARIOS) COM TRIBUTOS VENCIDOS ATÉ 31 DE OUTUBRO DE 2009,
exatamente o que ocorre no caso dos autos.
“...os créditos foram adquiridos por instrumento público de cessão de crédito, conforme
autoriza a CF (art. 78, ADCT), e determina o Código Civil (arts. 288, 289 e 290) e o
CPC (art. 567), transferem-se da esfera patrimonial do cedente e passam a integrar a do
cessionário, o que restou determinado pelo julgador de primeiro grau, o qual passa a ter
o direito de propriedade sobre aquele crédito, é o novo titular da execução de sentença
judicial e o único que passa a ter o pleno direito de usufruí-lo, logo, não há que se falar
em CRÉDITO DE TERCEIRO.
...também, não há que se falar em crédito de terceiro, uma vez que diante a promulgação
da EC 62, todas as cessões de crédito restaram convalidadas, não restando dúvidas
quanto a titularidade do crédito.
A cessão de crédito foi homologada pelo Juiz de Primeiro Grau, o qual determinou,
inclusive, que os valores cedidos fossem expungidos dos precatórios, o que
conseqüentemente acarretou a CONVERSÃO EM RENDA, OU SEJA, O VALOR DO
DÉBITO JÁ INGRESSOU NAS CONTAS DA UNIÃO FEDERAL.
...os créditos são efetivamente apurados pelo contribuinte, o cessionário, que passa a ser
o sujeito ativo da relação processual;
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.735 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.008201/2009-75

...no caso em tela, a União Federal foi intimada do procedimento e não se opôs cessão
do crédito.
...em que pese o disposto no o art. 74 da Lei n° 9.430/96, importante referir que a
fundamentação constitucional é soberana, clara e sobrepõe-se às normas vigentes no
ordenamento jurídico pátrio, pelos primados fundamentais da hierarquia das normas e
da supremacia constitucional, NÃO PODENDO HAVER NORMA EM SENTIDO
CONTRARIO EM NENHUMA ESFERA PÚBLICA.
...conforme
já
referido,
após
A
PROMULGAÇÃO
DA
EMENDA
CONSTITUCIONAL N° 62, OCORREU A CONVALIDAÇÃO DE TODAS AS
COMPENSAÇÕES EFETUADAS PELOS CREDORES (ORIGINÁRIOS OU
CESSIONARIOS) COM DÉBITOS VENCIDOS ATÉ 31 DE OUTUBRO DE 2009.
Desta forma, sendo a norma constitucional soberana, não poderá haver norma em
sentido contrário, em nenhuma esfera pública.
No entanto, mesmo que não houve a Emenda Constitucional n° 62 e que esta não
tivesse efeito retroativo, o procedimento adotado pela requerente, estava na época
amparado na Lei n° 8.383/91, art. 66, a qual autorizava o contribuinte a efetuar, via
auto-lançamento, compensação de tributos cuja exigência foi indevida ou
inconstitucional.
Como é consabido, a legislação vigente à época do crédito é que deve incidir para fins
de autorizar a compensação. Na época vigia a Lei n° 8.383/91, que autorizava o
procedimento no art. 66, independentemente de o crédito ser originário da autora ou
não.
...os créditos adquiridos por cessão não são de terceiros, já que são apurados em
execução de sentença pela cessionária e contabilizados no seu patrimônio, conforme os
efeitos jurídicos que lhe conferem as leis vigentes no ordenamento e Carta Magna.
O importante destacar é que o exercício ao direito de compensação não foi limitado pela
legislação em comento, não havia na época dos recolhimentos indevidos qualquer
restrição a que se compensasse com créditos adquiridos de terceiros.
Por fim, conforme amplamente exposto, tanto em decorrência do disposto na Emenda
Constitucional n° 62, que possui efeito retroativo, quanto pela aplicação da norma
vigente à época do procedimento, a compensação é plenamente
possível.”

A decisão de primeira instância administrativa fiscal deste processo foi publicada
com a seguinte Ementa:

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE.
As compensações declaradas a partir de 1o de outubro de 2002, de débitos do sujeito
passivo, com crédito de terceiro, recebido por cessão, esbarram em inequívoca
disposição legal, impeditiva de compensações da espécie.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.”

Os autos digitais foram distribuídos e pautados nos moldes do regimento interno
deste conselho.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.735 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.008201/2009-75

Relatório proferido.
Voto

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se esta Resolução.
Por cumprir com os requisitos legais necessários, o Recurso Voluntário deve ser
conhecido.
Em que pese o Poder Judiciário ter reconhecido o crédito de outro contribuinte e
ter concordado com a transferência deste crédito ao presente contribuinte, ora recorrente neste
procedimento administrativo fiscal, a compensação de débitos próprios com créditos de terceiros
não é permitida na via administrativa fiscal, por absoluta falta de previsão legal que autorize.
Quando a recorrente fez o pedido administrativo de compensação dos créditos
cedidos à ela, a Lei no 10.637/02 já havia alterado a redação original do Art. 74 da Lei 9.430/96,
que deixou de prever a possibilidade de compensação com créditos de terceiros.
A única hipótese que permitiria a compensação de créditos de terceiros na via
administrativa seria se o Poder Judiciário tivesse determinado, de forma expressa, que tal
compensação deveria ser realizada, mas este não é o caso dos autos.
Ao adquirir os créditos, a empresa deveria ter se certificado de que era possível
compensar créditos de terceiros na via administrativa fiscal.
Diante do exposto, vota-se para que seja NEGADO PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
Voto proferido.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital